Tribunal: TJPA
Processo: 0805278-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805278-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: BEATRIZ SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta dos crimes em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que a paciente havia sido agraciada com liberdade provisória mediante o uso de monitoração eletrônica, tendo voltado, entretanto, a delinquir.

2. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que, além da necessária reavaliação ter sido procedida pelo Juízo
a quo
em 27.05.2020, não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que a paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BEATRIZ SOUZA PEREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002906-59.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
05.02.2020
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante
a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva,
tendo sido a decisão judicial calcada apenas na gravidade abstrata do delito, no hipotético abalo social, e nos maus antecedentes da ré,
não havendo, nos autos, motivos suficientes e concretos a indicar que a paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz que, não obstante a situação de pandemia mundial, causada pelo novo coronavírus COVID-19, e apesar do que dispõe a Recomendação nº 62/CNJ, o juiz silenciou acerca do pleito revogatório formulado oralmente, em ocasião pretérita.

Afirma, ainda, que, até o presente momento, não há perspectiva de aprazamento de audiência de instrução.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o RMP denunciou a paciente como incursa no delito do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, após ter sido presa em flagrante no dia 05.02.2020, quando trazia consigo 42 (quarenta e duas) petecas de cocaína, pesando o total de 52 (cinquenta e dois) gramas.

Informa que em 05.02.2020, o Juízo da 1ª Vara do Penal de Inquéritos Policiais homologou a prisão e converteu-a em preventiva. Em 27.02.2020, os autos foram redistribuídos ao ora magistrado coator.

Afirma que a denúncia foi oferecida em 03.03.2020, sendo determinada, na data de 09.03.2020, a notificação da acusada, assim como a apresentação de resposta escrita inicial, a qual, todavia, apesar de devidamente notificada em 12.03.2020, não havia oferecido a referida peça até o momento daquelas informações.

Prossegue informando que a paciente possui advogado particular legalmente habilitado e, desde os autos de prisão em flagrante até a presente ação penal, foram interpostos três pedidos de revogação de prisão preventiva, os quais foram indeferidos, sendo o último analisado em 27.05.2020.

Por fim, assevera que a paciente responde a outro processo criminal por tráfico de substâncias entorpecentes naquele mesmo juízo, além de possuir registro da conduta de uso de entorpecentes, conforme certidão anexada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto à alegada inexistência de perspectiva de aprazamento da audiência de instrução, vislumbra-se, das informações judiciais, que o feito tramita de maneira regular, encontrando-se no aguardo da resposta escrita da ré – a qual fora notificada em 12.03.2020 – a fim de que o magistrado possa analisá-la para, posteriormente, se for o caso, receber a denúncia e marcar a antedita audiência de instrução e julgamento, de modo que o desenrolar processual está a depender, por ora, da própria defesa da ré.

No tocante à assertiva de
ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva
,
observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. A decisão vergastada, proferida em 27.05.2020, fora assim fundamentada:

“(...) Ab initio, verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva da ré, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.

Impende destacar que a defesa da acusada
não
trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

Ademais, a segregação cautelar da denunciada é imprescindível para a
garantia
da ordem pública (CPP, art. 312),
consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (autos de representação de prisão em anexo).

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram a
denunciada na esfera policial,
prendendo-a.

A segregação cautelar da acusada é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), em razão da gravidade do crime imputado a mesma na peça acusatória. Narram os autos que a requerente foi presa, com 42 (quarente e duas) petecas confeccionadas em material plástico incolor, pesando 52g (cinquenta e duas gramas), contendo substância pastosa esbranquiçada, substância esta vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...)

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de
proporcionalidade
, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da requerente e, conforme demonstrado na
fundamentação supra, ao menos nesse momento processual
,
esta não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Observa-se, a princípio, não há elementos concretos que indiquem a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, a possibilitar eventual redução significativa da pena privativa de liberdade cominada, o que poderia implicar, mesmo em suposta condenação, em regime menos gravoso, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade, sendo o que não se verifica nesta análise.

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo que a ré tem dezenove anos de idade (nascido em 14/10/2000), não havendo elementos nos autos que indiquem que a acusada é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar da denunciada.

(...)

Soma-se, ainda, a argumentação que a ré possui antecedentes criminais, inclusive processo pelo mesmo tipo penal que tramita também nesta Vara Criminal (processo nº 0025817-02.2019.814.0401), onde a acusada foi agraciada com Liberdade Provisória com uso de monitoração eletrônica, voltando a praticar novo delito, o que caracteriza reiteração delitiva e grande probabilidade de voltar a delinquir caso retorne ao convívio social, denotando periculosidade evidenciada nos autos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de

BEATRIZ SOUZA PEREIRA.
(...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela invasão da COSANPA, no final da rua da Mata, bairro da Marambaia, nesta cidade, quando presenciaram a denunciada em uma área de mata, arremessando algumas “petecas”. Diante deste comportamento suspeito, os policiais realizaram a abordagem, e recolheram os objetos que a coacta havia jogado, constatando que se tratava de 42 (quarenta e duas) “petecas” de cocaína, cujo peso total, de acordo com o Laudo Toxicológico de Constatação, era de 52 (cinquenta e dois) gramas da substância pertencente.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento do Habeas Corpus n.º 104.339, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para a manutenção da prisão cautelar nos mencionados crimes, devem ser observados os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, que subordinam a medida excepcional ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis. 2. No caso, a custódia foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e atribuída ao paciente - 3,77 g (três gramas e setenta e sete decigramas) de cocaína distribuídas em 12 (doze) invólucros plásticos e mais 1,63 g (um grama e sessenta e três decigramas) do mesmo tipo de droga, em uma única porção - e pelo papel que exercia dentro da organização criminosa de fornecimento de droga a varejo - vender entorpecente diretamente aos consumidores -, denotando a sua periculosidade, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de preservar-se a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 240.730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 20/09/2012)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida da paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ela representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado de que ela possui antecedentes criminais, inclusive, processo pelo mesmo tipo penal, em trâmite naquela mesma Vara Criminal, no qual a acusada havia sido agraciada com liberdade provisória mediante o uso de monitoração eletrônica, tendo voltado, entretanto, a delinquir, o que indica a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Da mesma forma, quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, é cediço que a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além de tal reavaliação ter sido procedida pelo Juízo
a quo
em 27.05.2020 – de modo que não prospera o argumento de que o juiz silenciou acerca do pleito revogatório prisional – não se vislumbra, no caso vertente, que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020